Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705867-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS REU: ELVIRA ALVES NASCIMENTO, MADEIREIRA PALACIO, POMPEU AUGUSTO PALACE, PAULA DOMINGOS PALACE, JÚLIA MESSIAS PALACE D E S P A C H O Diante da certidão de ID 38438809, na qual o Oficial de Justiça atesta não ter procedido à intimação da ré por esta não residir no local diligenciado e em face da possibilidade de sua localização, provavelmente, em Águas Lindas, promova a parte autora a localização da requerida e a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador